Tribunal: TCU
Processo: 002.574/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 402/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, 53 e 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 234, 235 e 236 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da denúncia, considerá-la improcedente, retirar a chancela de sigilo aposta aos autos, exceto quanto à autoria da denúncia, e determinar o seu arquivamento, dando ciência ao (s) denunciante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.574/2023-3 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina- Appa. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.7. Representação legal: Marcus Vinicius de Oliveira (57260/OAB-DF), Lays Caceres Bento da Silva (50.818/OAB-DF). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. com fundamento no art. 250, inciso III, do RI/TCU e o que dispõem o art. 11 c/c art. 14, §2o, I, da Resolução-TCU 315/2020, recomendar à Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (APPA), que, antes de republicar o Edital de arrendamento da área PAR09, reavalie a conveniência e oportunidade de manter as alterações realizadas no Projeto, quais sejam a alteração do regime de exploração "exclusivo" do berço externo e a inclusão de investimentos nas instalações do berço interno, ambos do Píer F, em virtude dessas alterações levarem à menor atratividade econômica do Projeto, o que pode ter contribuído para falta de interessados no certame; 1.8.2. dar ciência deste acórdão ao denunciante, ao Ministério de Portos e Aeroportos e à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq).